Tribunal: CARF
Processo: 12448.720196/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720196/2017-39
ACÓRDÃO
1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOLPHIN DRILLING PERFURACAO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
ALUGUEL DE IMÓVEIS. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. ART. 675 DO
RIR/1999. ÔNUS DA PROVA.
Mantém-se a exigência de IRRF à alíquota de 35%, com base no art. 675 de
RIR/99, sobre valores pagos a título de aluguel residencial quando o
contribuinte, embora alegue que os imóveis foram utilizados por
empregados de empresa estrangeira do mesmo grupo, não comprova o
uso efetivo por tais profissionais.
SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA ESTRANGEIRA. BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. ART. 675 DO RIR/1999. INAPLICABILIDADE.
Inexiste incidência de IRRF à alíquota de 35% quando os pagamentos são
feitos a empresa estrangeira contratada, responsável pela prestação dos
serviços e pela remuneração de seus empregados, não havendo vínculo
jurídico direto com a fonte pagadora. Não configurada vantagem a
beneficiário não identificado, afasta-se a aplicação do art. 675 do RIR/1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar tão
somente as exigências de IRRF referentes aos pagamentos relacionados à conta contábil 531780.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator e Presidente
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchôa Brandão, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto integral), Sérgio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DOLPHIN DRILLING PERFURAÇÃO
BRASIL LTDA. (“Recorrente” ou “DDB”) contra decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte, que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para exigir Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF).
A autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização referente ao ano-calendário
de 2012, entendeu que a Recorrente realizou pagamentos a beneficiários não identificados e
concedeu remuneração indireta a seus empregados, sem a devida retenção do IRRF. A autuação
se concentrou em lançamentos contábeis efetuados em três contas principais:
•Conta Contábil 550103 – “Benefícios Agilitas”: benefícios concedidos a alguns
empregados por meio de cartão com valores a serem disponibilizados a esses empregados
conforme documentação apresentada em resposta a termo de intimação fiscal (TIF no 05).
•Conta Contábil 660201 – Aluguel de habitação empresa: A fiscalização entendeu
que os valores destinados ao aluguel de imóveis residenciais constituíam remuneração indireta a
empregados não identificados, pois os contratos de locação, embora em nome da empresa,
destinavam-se à moradia de seus funcionários.
•Conta Contábil 531780 – Indireta Onshore – Group (EXPS): A fiscalização
considerou que os pagamentos registrados nesta conta, embora direcionados à empresa do
mesmo grupo (DDAS, na Noruega), referiam-se a “salários” de pessoal, conforme descrição em
algumas faturas (“invoices”), e que, por não haver a identificação das pessoas físicas beneficiárias,
a tributação por não identificação seria aplicável.
No que tange à conta no 550103, o contribuinte em sua impugnação reconheceu
que se equivocou pela falta de retenção do imposto na fonte à época do fato gerador, assumindo
como devida a parte do lançamento relativa à concessão desses benefícios contabilizados nessa
conta. Contudo não concordou com os valores objeto de lançamento, uma vez que a base de
cálculo foi duplamente reajustada quando da lavratura do Auto de Infração.
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
3
O auto de infração original totalizava R$ 8.801.403,97. Em sede de impugnação, a
Recorrente obteve parcial provimento na DRJ, que reconheceu um erro material no cálculo do
tributo (aplicação do reajuste da base de cálculo, ou gross up, em duplicidade). Com a correção, o
crédito tributário foi reduzido para R$ 5.478.076,86. No entanto, a DRJ manteve o mérito da
autuação, rejeitando os argumentos da empresa sobre a natureza das operações.
No presente Recurso Voluntário, a Recorrente contesta o lançamento de IRRF sobre
valores registrados na conta de aluguéis (660201), argumentando que os imóveis alugados não
tinham finalidade de remunerar seus próprios empregados, mas sim de viabilizar a execução de
contrato com sua controladora estrangeira, Dolphin Drilling Ltd (DDL), sediada no Reino Unido.
Esses imóveis serviam para acomodação temporária de profissionais da DDL, sendo, portanto, um
custo operacional da prestação de serviços. Em relação à conta de serviços (531780), afirma que
os pagamentos não se referiam a salários, mas à remuneração por serviços técnicos prestados
pela empresa norueguesa Dolphin Drilling AS (DDAS), regularmente contratada. A DDAS,
identificada como beneficiária nas faturas e contratos de câmbio, é quem efetivamente prestava
os serviços.
Além disso, sustenta que a decisão da DRJ extrapolou sua competência ao presumir
vínculo empregatício entre a DDB e os profissionais vinculados às empresas estrangeiras. Por fim,
de forma subsidiária, caso não seja acolhida sua tese principal, requer que os valores cobrados
sejam compensados com o IRRF já recolhido na importação dos serviços, a fim de evitar a
ocorrência de dupla tributação (bis in idem).
É o relatório

VOTO
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Cinge-se a lide às exigências fiscais decorrentes de pagamentos indiretos a
beneficiários não identificados correspondentes a pessoas físicas beneficiárias registrados nas
contas contábeis no 531780 e no 660201, com base nos artigos 622, 674 e 675 do RIR/99.
Inicialmente, para facilitar a compreensão das relações desenvolvidas na análise de
mérito, apresento a seguir, em formato gráfico, o fluxo das operações entre a Recorrente, as
demais empresas do Grupo Dolphin, e a Petrobrás:

Petrobrás
(Brasil)

Afretamento de
Plataformas
Petrolívferas
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
4
Dolphin Drilling
AS (DDAS)
(Noruega)

Dolphin Drilling
Ltd (DDL)
(Reino Unido)

Prestação de
Serviços
especializados

Dolphin Drilling
Perfuração Brasil
(DDB) -
RECORRENTE

Prestação de
Serviços Aduaneiros
e de Gestão de
Pessoal

Prestação de Serviços de
Perfuração de Poços

1 - Pagamentos relacionados à conta no 531780
Para análise da questão, apresento com mais detalhes as razões para manutenção
da exigência de IRRF sobre os lançamentos feitos na conta contábil 531780.
Segundo consta do acórdão da DRJ, a empresa foi intimada em diversas
oportunidades a explicar a natureza desses pagamentos e a identificar seus beneficiários. Em
todas as respostas apresentadas durante a fiscalização, afirmou apenas que se tratava de “salários
e outros”, sem fornecer documentação adicional ou esclarecimentos mais consistentes. Mesmo
após uma reunião entre representantes da empresa e da autoridade fiscal, nenhuma nova
informação foi apresentada.
Essa informação é confirmada pelas seguintes passagens do relatório fiscal que
demonstram apenas a realização de pagamentos à empresa DDAS, com base nas faturas (invoices)
por ela emitidas:
22. Foram solicitados por meio do TIF n° 03, lavrado em 13/01/2016,
esclarecimentos quanto ao tipo de verba e a natureza dos pagamentos efetuados
na conta contábil “531780 – Indireta Onshore – Group (EXPS)”, bem como os
respectivos beneficiários destes pagamentos. Mediante carta apresentada com
data de 19/01/2016, foi solicitada dilação de 15 dias para cumprir o solicitado no
TIF, a solicitação foi concedida.
23. Em 05/02/2016, foi apresentada resposta ao TIF n° 03, sendo a documentação
apresentada em meio digital mediante recibo no SVA, dentre os documentos, foi
apresentado um demonstrativo com os valores e os históricos constantes nos
lançamentos do razão da conta em questão e com a seguinte informação: “Esta
conta 531780 - Onshore Indirect-Group (exps) refere-se a Salário - Outros. Abaixo
estão identificadas as operações separadamente por data”.
24. No TIF n° 04, lavrado 23/02/2016 e com ciência na mesma data, foram
solicitados esclarecimentos quanto a natureza dos pagamentos efetuados na
conta contábil “531780 – Indireta Onshore – Group (EXPS)”, bem como a
documentação comprobatória dos lançamentos efetuados nesta conta e a
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
5
identificação das rubricas correspondentes nas folhas de pagamento. Em
04/03/2016 foi apresentado uma solicitação de prorrogação de 20 dias para
apresentação do solicitado no TIF, o qual foi deferida.
25. Foi apresentada carta resposta ao TIF n° 04, datada de 04/04/2016, sendo que
a documentação foi apresentada em meio digital mediante recibo no SVA. Foram
apresentados os mesmos demonstrativos apresentados na resposta ao TIF n° 03,
e também as “INVOOICE” que comprovam os lançamentos contábeis. Cabe
ressaltar que no campo descrição da maioria das “INVOICE” constam a
informação referentes a valores de salários.
26. Como os demonstrativos apresentados somente informava tratar-se de
“salários – outros”, foi lavrado o TIF n° 05 em 06/04/2016, com ciência na mesma
data, no qual foram solicitados os mesmos esclarecimentos constantes nos TIF n°
03 e 04 e ainda explicações dos pagamentos de salários feitos através de invoice,
lançados na conta 531780, a que se destinavam, e qual o vínculo dessas pessoas
com a fiscalizada. O contribuinte solicitou prorrogação de 20 dias, mediante carta
datada de 11/04/2016, a qual foi aceita pela fiscalização.
27. Em 29/04/2016, foi apresentada resposta ao TIF n° 05, sendo a documentação
apresentada em meio digital mediante recibo no SVA. Mais uma vez somente
foram apresentados os mesmos demonstrativos apresentados nas respostas do
TIF n° 03 e 04.
28. No dia 08/12/2016 esta fiscalização compareceu ao domicilio fiscal do
contribuinte e participou de uma reunião com Sr. Francisco de Assis da Silva,
procurador e contador da empresa, a Sra. Alessandra, gerente, no qual se tentou
elucidar e esclarecer as dúvidas, referente as respostas apresentadas que
estariam incompletas, dentre elas o esclarecimento dos pagamentos efetuados na
conta contábil 531780, que não foi possível esclarecer naquela reunião.
29. Como até a presente data, a fiscalizada não apresentou explicação sobre os
pagamentos de salários feitos por meio das invoice lançadas na conta contábil
531780, foram efetuados os lançamentos referentes ao pagamento de salários,
pois os mesmos não constam declarados em DIRF.
30. Em virtude dos beneficiários dos pagamentos registrados na conta contábil
531780 não terem sidos identificados, os valores registrados nesta conta contábil
são considerados como liquidos, e os mesmos deverão ser reajustados conforme
dispõe o § 3o do Art. 674 do Decerto 3.000/99 – regulamento do Imposto de
Renda. No quadro abaixo seguem os valores lançados (liquidos) e valor
reajustado(bruto) que foram base para o lançamento da devida autuação.
Conta
0000531780 - Onshore indireta-Group
(EXPS)
Data
Histórico
Valor
(A)
Valor Ajustado
(B= A/0,65)
01/06/2012 VLR. FAT. 90002409 - DDAS - HUB CUSTO 04/2012
259.043,29
398.528,14
01/06/2012 VLR. FAT. 90002481 - DDAS - HUB CUSTO 04/2012
290.866,45
447.486,85
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
6
26/06/2012 VLR. INV. 90002523 - SALARY - GRANNES, KVAN -
0612
289.067,43
444.719,12
JUN
TOTAL
838.977,17
1.290.734,11
31/07/2012 VLR. INV. 90002612 - DDAS - DESP. PESSOAL - 06/12
373.441,43
574.525,28
JUL
TOTAL
373.441,43
574.525,28
31/08/2012 VLR. INV.90002681 - DDAS - SALARIOS 08/2012
406.285,35
625.054,38
31/08/2012 VLR. INV.90002689 SALARIO - SVEIN TORE -
DDAS0812
29.645,99
45.609,22
31/08/2012 INVOICE 90002406 - SALARY HOJ, EKELAND 04/2012
85.214,38
131.099,05
AGO
TOTAL
521.145,72
801.762,65
28/09/2012 INVOICE 90002735 - RECHARGES 09/2012
30.331,62
46.664,03
28/09/2012 INVOICE 90002735 - SALARIO 09/2012
62.982,08
96.895,51
28/09/2012 INVOICE 90002732 - SALARIO 09/2012
145.618,98
224.029,20
28/09/2012 INVOICE 90002732 - SALARIO 09/2012
13.362,15
20.557,15
28/09/2012 INVOICE 90002736 - SALARIO 09/2012
201.666,14
310.255,60
28/09/2012 INVOICE 90002736 - SALARIO 09/2012
6.682,81
10.281,25
28/09/2012 INVOICE 90002736 - PENSAO SALARIO TERJE
09/2012
6.682,81
10.281,25
28/09/2012 INVOICE 90002736 - SALARIO 09/2012 ANGLEVIK
49.498,78
76.151,97
28/09/2012 INVOICE 90002736 - SALARIO 09/2012 STEIN ASLE
22.291,77
34.295,03
28/09/2012 INVOICE 90002736 - SALARIO 09/2012 HARALD
TVED
73.969,91
113.799,86
28/09/2012 INVOICE 90002736 - SALARIO 09/2012 TERJE TJELTA
6.682,81
10.281,25
SET
TOTAL
619.769,86
953.492,09
31/10/2012 VLR INVOICE 90002809 - SALARIES & TRAVEL
EXPENSE
223.858,58
344.397,82
31/10/2012 VLR INVOICE 90002807 - PENSION OCTOBER - TERJE
6.718,64
10.336,37
31/10/2012 INV 90002827 - SALARIES & TRAVEL ENPENSES 10/12
150.231,10
231.124,77
De acordo com ainda com o aquele acórdão, somente com a impugnação a
empresa alterou sua posição inicial. Passou a sustentar que os valores não correspondiam a
salários pagos a empregados próprios, mas sim à remuneração de serviços prestados pela
empresa estrangeira vinculada, a DDAS. Argumentou que os pagamentos foram feitos com base
em contrato de suporte técnico, cujo preço se baseava no reembolso dos custos incorridos —
inclusive com pessoal — acrescido de 5% de margem de lucro. Para reforçar sua tese, anexou
cópias dos contratos com a DDAS, um contrato com a PETROBRÁS e uma declaração da própria
empresa estrangeira confirmando a forma de remuneração.
A argumentação, no entanto, não convenceu a instância julgadora. Embora os
contratos indiquem a existência de relação comercial entre as empresas, eles não demonstram
que os valores lançados como “salários e outros” tenham sido, de fato, destinados à
contraprestação de serviços. O contrato com a PETROBRÁS, por sua vez, apenas comprova que a
autuada tinha obrigações de perfuração, o que não serve, por si só, como prova de que a DDAS
prestou apoio técnico necessário para o cumprimento dessas obrigações.
A declaração da DDAS também foi considerada insuficiente. Apesar de confirmar
que os profissionais enviados ao Brasil eram seus empregados e que sua remuneração era de sua
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
7
responsabilidade, não houve qualquer documentação concreta demonstrando que os pagamentos
feitos pela autuada à empresa estrangeira estavam diretamente relacionados a esses custos.
Outro ponto considerado relevante foi a ausência, em todo o processo, da
identificação dos beneficiários finais dos valores lançados como salários. Essa omissão, diante do
fato de as empresas integrarem o mesmo grupo econômico, foi vista com especial preocupação
pela autoridade julgadora.
Com base nesse conjunto de fatores — versões contraditórias, falta de
documentação robusta e ausência de identificação dos destinatários dos pagamentos — a decisão
concluiu que não havia elementos suficientes para afastar a autuação. Assim, manteve-se a
exigência de IRRF à alíquota de 35%, com fundamento no artigo 674 do RIR/1999, ressalvando-se,
entretanto, a análise posterior da alegação de eventual duplo reajuste na base de cálculo. Esta
última alegação de duplo reajuste foi acolhida pela DRJ, que afastou parte da exigência com base
nesse fundamento.
Por sua vez, a Recorrente (DDB), alega que contratou a empresa do mesmo grupo, a
DDAS, para prestar serviços técnicos de apoio às operações de perfuração, devido à ausência de
pessoal especializado em seus próprios quadros. A contratação foi formalizada por contrato,
prevendo remuneração baseada no reembolso dos custos totais (incluindo despesas operacionais
e de pessoal) acrescidos de margem de lucro.
Informa que a própria decisão recorrida reconheceu a existência desse vínculo
contratual.
Os pagamentos foram realizados diretamente à DDAS, conforme faturas emitidas
com base no contrato. Assim, para a Recorrente, caberia à fiscalização comprovar que os valores
se destinaram a pessoas físicas não identificadas — o que não ocorreu. Além disso, declaração
prestada pela DDAS confirmou a prestação dos serviços e a forma contratual de remuneração,
servindo como prova da legalidade e destinação dos valores pagos.
Importante rememorar que aqui se cuida de exigência de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), à alíquota de 35%, com base especialmente no artigo 675 do RIR/1999, aplicada
sobre valores lançados em conta contábil relacionada à atuação de profissionais expatriados,
disponibilizados por empresa estrangeira, a DDAS, com quem a recorrente mantinha contrato de
prestação de serviços.
Poder-se-ia considerar como legítima eventual glosa das despesas para fins de
apuração do lucro real, em caso de não comprovação da despesa efetuada ao serviço
efetivamente prestado, dado que os encargos são vinculados a contratos de prestação de serviços
celebrados com a DDAS, e não se trata de pagamentos efetuados diretamente pela contribuinte a
profissionais sob sua responsabilidade formal. Contudo não se trata na espécie de glosa de
despesas, mas sim de lançamento de IRRF sobre pagamentos indiretos a beneficiários não
identificados.
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
8
A autoridade lançadora entendeu que tais valores configurariam remuneração
indireta, sem identificação de beneficiário, razão pela qual estariam sujeitos à retenção na fonte.
No entanto, entendo que essa interpretação não se sustenta para fins do lançamento de IRRF
diante da relação jurídica formal existente entre a recorrente e a prestadora estrangeira, e da
inexistência de relação jurídica direta entre a recorrente e os beneficiários.
O artigo 675 do RIR/1999 trata da incidência do IRRF em hipóteses de despesas com
benefícios ou vantagens concedidas pela empresa a seus administradores, diretores, gerentes,
assessores ou terceiros, quando os respectivos beneficiários não forem identificados ou quando
tais vantagens não forem incorporadas aos salários dos destinatários. Essa regra, no entanto,
pressupõe um vínculo funcional ou hierárquico entre o beneficiário (pessoa física) e a pessoa
jurídica fonte pagadora.
No caso concreto, os pagamentos foram feitos à prestadora DDAS conforme
invoices relacionados na tabela acima, que figura como contratada, responsável por alocar pessoal
qualificado conforme os termos contratuais previamente estabelecidos. Os contratos indicam que
os valores pagos se referem à contraprestação pelos serviços globais prestados, com previsão de
reembolso de custos e margem de lucro, não se tratando de remuneração a empregados da
recorrente. Assim, considerando que os pagamentos foram direcionados à DDAS, conclui-se que
os profissionais que executaram os serviços mantinham vínculo formal com a DDAS, e não com a
empresa recorrente.
Dessa forma, não se configura a hipótese prevista no artigo 675. Ao contrário, a
interpretação sistemática do dispositivo, em conjunto com o artigo 622, indica que a norma se
aplica apenas às despesas suportadas pela própria empresa em benefício de pessoas que estejam
sob sua responsabilidade ou autoridade, mantidas, no meu entender, por algum vínculo jurídico
direto com a própria pessoa jurídica contribuinte. Confira-se:
Art. 622. Integrarão a remuneração dos beneficiários (Lei no 8.383, de 1991,
art.74):
I - a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel ou, quando for o
caso, os respectivos encargos de depreciação:
a) de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e
seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa jurídica; b) de imóvel
cedido para uso de qualquer pessoa dentre as referidas na alínea precedente;
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo
beneficiário fora do estabelecimento da empresa; b) os pagamentos relativos a
clubes e assemelhados; c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados
postos à disposição ou cedidos, pela empresa, a administradores, diretores,
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
9
gerentes e seus assessores ou de terceiros; d) a conservação, o custeio e a
manutenção dos bens referidos no inciso I.
Parágrafo único. A falta de identificação do beneficiário da despesa e a não
incorporação das vantagens aos respectivos salários dos beneficiários, implicará a
tributação na forma do art. 675.
[...]
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que
se refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários,
implicará a tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de
trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
No presente caso, uma vez que os profissionais são empregados da DDAS e que a
responsabilidade pela remuneração é exclusivamente desta, afasta-se o enquadramento da
situação como despesa de natureza remuneratória atribuível à recorrente.
Por essas razões, entendo que deve prevalecer o reconhecimento da relação
contratual existente entre as empresas, o que afasta os pressupostos legais do artigo 675 do
RIR/1999. Consequentemente, voto pela exoneração da exigência de IRRF sobre os valores
discutidos nos autos.
2 - Pagamentos relacionados à conta no 660201
Sobre essa questão, a DRJ assim se pronunciou:
A fiscalização verificou que a autuada registrou em sua contabilidade,
especificamente na conta 660201, diversos pagamentos de aluguel. De acordo
com as cláusulas dos contratos de locação fornecidos, as locações destinavam-se
a fins residenciais. Em alguns até se afirma que os moradores seriam funcionários
da empresa. Embora intimado, o sujeito passivo não identificou os eventuais
moradores dos imóveis. Por isso, combinando os artigos 622 e 675 do RIR 1999, a
autoridade fiscal exigiu o IRRF de 35% sobre os valores locados, reajustando a
base de cálculo.
A impugnação alega que os imóveis não foram ocupados por funcionários seus,
mas por pessoas contratadas e enviadas do exterior pela Dolphin Drilling Limited
(DDL), empresa estrangeira que é sua sócia controladora. A DDL, por sua vez,
havia contratado a autuada, para lhe prestar serviços de apoio na execução de um
contrato de afretamento de plataformas firmado com a Petrobrás. Os serviços de
apoio incluíam a administração e a gestão do pessoal necessários à manutenção e
ao funcionamento das plataformas afretadas. Foi para acomodar os empregados
da DDL é que a autuada locou os imóveis em questão. Quem arcava com os custos
da locação e efetuava os pagamentos era a própria autuada, os quais não eram
reembolsados, pois pela prestação de serviço de apoio recebia um montante fixo
que devia cobrir todos os encargos assumidos por ela. Eis a versão dos fatos
apresentada pela impugnação.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
10
A impugnação argumenta ainda que o pagamento de locação não deve ser
tributado como remuneração, porque os ocupantes dos imóveis não eram seus
funcionários e porque ao efetuar as locações estavam apenas cumprindo o
contrato de prestação de serviços de apoio firmado por ela com a DDL. Assim, no
seu entender, o valor da locação era apenas um insumo na execução da prestação
desse serviço.
Contudo, o argumento da defesa não se sustenta, seja por falta de comprovação,
seja por contrariar disposições legais expressas.
Apesar de intimado pela fiscalização, e mesmo depois de impugnar o lançamento,
o sujeito passivo não identificou os reais beneficiários das locações. Como
comprovante de suas alegações traz aos autos apenas um exemplar do contrato
de prestação de serviços de apoio, firmado entre a autuada e a DDL. Esse
contrato, por si só, não faz prova em favor da autuada, visto que não permite
identificar os beneficiários dos pagamentos.
Mais importante ainda é que, ainda que tais pessoas não fossem trabalhadores
contratados diretamente pela autuada, não há dúvida de que, conforme relata a
própria impugnação, ela pagou para eles as despesas deles com moradia. Esse
benefício, nos termos do artigo 622 do RIR 1999 e do artigo 74 da Lei no 8.383, de
1991, deve ser tratado como parte da remuneração do beneficiário. Não havendo
identificação do beneficiário, o parágrafo 2o do artigo 74 dessa mesma lei dispõe
que o montante respectivo deve ser tributado exclusivamente na fonte à alíquota
de trinta e três por cento. Posteriormente, o disposto no artigo 61, § 2o, da Lei no
8.981, de 1995, viria a determinar que seja dado a tais pagamentos o mesmo
tratamento prescrito para os pagamentos sem causa ou operação comprovada,
ou sem beneficiário identificado, isto é, tributação exclusiva na fonte à alíquota de
35% com reajustamento da base de cálculo.
Mesmo que se admitisse que a autuada não era a empregadora dos beneficiários
(alegação por ela não comprovada), ela não foi diretamente reembolsada pelos
valores pagos, ela teria atuado como agente de terceirização e fonte pagadora
dessa parte da remuneração. Logo, caberia a ela fazer a retenção. A propósito,
não se comprova nem sequer qual o tratamento tributário que a DDL teria dado a
esses valores na condição de empregadora dos beneficiários.
Por conseguinte, cumpre manter a integralmente a imputação fiscal discutida
nesta subseção, ressalvada a apreciação da argüição de que houve duplo
reajustamento da base de cálculo, a qual se faz mais adiante neste voto.
Por sua vez, em sua defesa, a Recorrente sustenta que os imóveis foram locados
não para benefício de seus próprios empregados, mas para cumprimento de obrigação contratual
assumida junto à Dolphin Drilling Ltd. (DDL), sua controladora estrangeira. De acordo com o
contrato firmado entre as partes, caberia à Recorrente organizar a estrutura de apoio no Brasil,
incluindo acomodações, transporte e assistência a profissionais da DDL enviados temporariamente
ao país. Transcrevo as seguintes passagens do recurso voluntário:
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
11
19. Diante deste cenário, a Recorrente utilizava a conta no 660201 para registrar
os aluguéis dos imóveis disponibilizados aos profissionais estrangeiros
empregados da DDL que vinham ao Brasil para trabalhar embarcados nas
plataformas e ocasionalmente permaneciam em território nacional para
treinamentos ou em consequência de problemas de trânsito.
20. Estes profissionais estrangeiros não faziam parte da folha de pagamento da
Recorrente nem eram a ela subordinados, sendo a DDB meramente prestadora de
serviços para a empregadora dos mesmos, a DDL.
(...)
75. No caso em tela, ao contrário da terceirização, o empregador real coincide
com o empregador formal, na medida em que estes funcionários prestam serviços
DDL, que efetivamente os contratou.
76. Realizada no exterior, esta contratação e a relação dela derivada não estão
sujeitas a tratamento tributário perante as autoridades brasileiras, mas sim às
normas trabalhistas e fiscais do Reino Unido.
77. o que ocorre é que, com o intuito de garantir a navegação das plataformas, a
DDL enviava seus empregados para trabalhar embarcados em regime de 28 dias
de trabalho e 28 dias de descanso.
78. Salvo em situações excepcionais, estes funcionários não permaneciam em
território nacional, vindo ao Brasil exclusivamente para embarcar nas plataformas
e retornando em seguida ao exterior.
79. No entanto, com certa frequência, estes profissionais estrangeiros ficavam em
solo brasileiro para treinamentos ou em consequência de problemas de trânsito
que impediam seu retorno aos países de origem nas datas previstas.
80. Nestes períodos, a Recorrente precisava disponibilizar acomodação para os
empregados da DDL, conforme acordado no item b da Seção IV do contrato de
prestação de serviços firmado entre as empresas.
(...)
“b) Serviços de gestão de pessoal: A PRESTADORA DE SERVIÇOS prestará
serviços de gestão de pessoal à SOCIEDADE, providenciando acomodações,
assistência médica e transporte para o pessoal da SOCIEDADE no Brasil. A
primeira pagará todas as despesas necessárias para o pessoal da
SOCIEDADE trabalhar no Brasil, sendo responsável por vistos, declarações
de imposto, refeições, acomodações e transporte, assim como por outras
despesas relacionadas à gestão de pessoal.” (grifo nosso)
81. Inicialmente, estes profissionais eram alocados em hotéis, mas, em face do
alto custo de hospedagem nestes locais, optou-se pela locação de imóveis como
forma de redução das despesas do serviço de gestão de pessoal.
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
12
82. Tais bens eram alugados diretamente pela Recorrente e funcionavam como
staff house, à disposição de qualquer empregado da DDL que precisasse
permanecer no Brasil para operações ligadas à navegação das plataformas
afretadas.
83. Considerando (i) a impossibilidade prática de realização dos pagamentos
diretamente pela DDL aos fornecedores de serviços brasileiros em razão da falta
de um escritório de representação ou qualquer outra estrutura semelhante no
país, nem mesmo uma conta bancária e (ii) a necessidade de apoio, no Brasil, aos
funcionários da DDL, as partes acordaram que a operacionalização da
acomodação destes empregados da empresa estrangeira seria responsabilidade
da Recorrente.
84. Portanto, estes pagamentos não refletiam remuneração indireta, uma vez que
os funcionários estrangeiros eram empregados da DDL e não da Recorrente. Na
verdade, os aluguéis eram apenas insumos no contrato firmado entre a
Recorrente e seu cliente estrangeiro.
O argumento é, em tese, tecnicamente bem formulado. De fato, é comum, em
contratos internacionais com mobilização de pessoal, que a parte local fique responsável por
viabilizar a permanência dos profissionais estrangeiros no país, inclusive com suporte logístico e
habitacional. Essa obrigação, quando efetivamente comprovada, não configura vantagem pessoal
nem despesa com beneficiário não identificado, mas sim custo legítimo da operação contratada.
Entretanto, a despeito da plausibilidade da tese, não foram apresentados
documentos que comprovem o uso efetivo dos imóveis por esses profissionais. Não constatei nos
autos registros que vinculem os imóveis locados às pessoas mencionadas, tampouco elementos
que permitam aferir o número de ocupantes, as datas de entrada e saída ou mesmo a
compatibilidade entre as locações e a presença dos profissionais da DDL no Brasil. Também não se
encontrou correspondência entre os períodos de locação e dados migratórios ou operacionais que
pudessem reforçar a narrativa apresentada.
Essas comprovações, caso houvesse frequência razoável de uso pelos profissionais
da DDL, poderiam, inclusive, afastar eventual presunção de que os imóveis não teriam destinação
compartilhada de uso por diretores, gerentes, e demais profissionais da própria Recorrente em
períodos que supostamente os imóveis ficassem vazios.
É importante reconhecer que, em casos como este — envolvendo empresas do
mesmo grupo econômico e pagamentos realizados a terceiros em nome de supostos beneficiários
indiretos — o ônus da prova recai sobre o contribuinte. Isso se torna ainda mais relevante quando
se trata de um grupo empresarial de grande porte, que possui estrutura e capacidade para mitigar
riscos relacionados a remessas indevidas ao exterior e, portanto, deve se cercar dos devidos
cuidados para documentar detalhadamente tais operações. O Fisco presume a incidência do artigo
675 quando não se identifica com clareza quem usufruiu da vantagem econômica em questão — e
essa presunção somente pode ser afastada com evidências concretas.
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
13
Não se exige prova exaustiva, mas seria razoável esperar a juntada de listas de
ocupação, declarações formais da DDL contendo nomes e períodos, ou mesmo e-mails e controles
operacionais que permitissem vincular os imóveis aos profissionais supostamente hospedados.
Diante da ausência completa de tais documentos, não é possível afastar a presunção legal.
Dessa forma, entendo que, embora a argumentação da Recorrente tenha
fundamento contratual e plausibilidade prática, a falta de prova mínima impede o
reconhecimento de sua pretensão.
Voto, portanto, por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exigência
de IRRF conforme lançada.
Acerca da alegação de incompetência da DRJ para analisar vínculo empregatício,
cumpre esclarecer que não se procedeu a tal exame. A atuação da DRJ restringiu-se à avaliação de
aspectos tributários, considerando apenas os elementos necessários ao reconhecimento da
relação jurídica entre a Recorrente e os beneficiários para fins de adequada interpretação dos
textos normativos pertinentes.
Por fim, a Recorrente faz o seguinte pedido:
“Apenas subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido principal, requer a
Recorrente que os valores lançados sejam compensados com o IRRF retido pela
DDB quando do fechamento de câmbio para pagamento da importação de
serviços realizada com a DDAS, sob pena de bis in idem, já que se trata das
mesmas faturas/pagamentos.”
Considero que o atendimento ao pedido apenas seria possível se tivesse sido
mantida a exigência de IRRF referente aos pagamentos contabilizados na conta de custo de
pessoas (no 531780), já que as remessas ao exterior correspondem diretamente aos valores
glosados. Todavia, como tal exigência foi afastada, não há fundamento para acolher a solicitação.
Diferentemente, no tocante às despesas de aluguel (conta no 660201), não há qualquer
correspondência entre os valores glosados objeto da exigência de IRRF e as remessas realizadas ao
exterior, de forma a possibilitar a compensação/dedução solicitada.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar tão somente as exigências de IRRF referentes aos pagamentos contabilizados na conta
531780.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.725 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720196/2017-39
14

Fl. 2834
DF CARF MF
Original